Tribunal: TJMT
Processo: 1017036-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017036-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), SUZENEY DEUNIGENITO CAMILO - CPF: 926.256.651-49 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DOS REIS - CPF: 021.204.311-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR, ATRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – JULGADO DO TJMT – SEGREGAÇÃO NÃO PROPORCIONAL COM OS DELITOS – TEMPO DE CUSTÓDIA – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – ACÓRDÃO DO TJMT – PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO – AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SANCIONAMENTO MAIS GRAVOSO DO QUE EM HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO – PREMISSAS DO TJMT E TJMG – FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSTRITIVA – PREDICADOS PESSOAIS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA EFICAZES – FINALIDADE DA PRISÃO – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – ENTENDIMTNOS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A custódia cautelar pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica com base “no efetivo risco de reiteração delitiva”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000).

Com efeito, não se pode perder a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação
(TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

“A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente é primário, possuir bons antecedentes, (www.tjmt.jus.br) e o suposto delito apenado com detenção [...] [um a seis meses, ou multa], além de se encontrar preso cautelarmente há aproximadamente 3 (três) meses, a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.”
(TJMT, HC N.U 1011219-49.2019.8.11.0000)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais, a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017036-89.2022.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE(S): DRA. EDILAINE APARECIDA SOARES NEBES

PACIENTE(S):

SUZENEY DEUNIGENITO CAMILO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de SUZENEY DEUNIGENITO CAMILO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1001351-09.2022.8.11.0011), que indeferiu a revogação da preventiva pelo cometimento, em tese, ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147 do CP e art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente estaria preso há aproximadamente 3 (três) meses, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 3)
“é primário, possui endereço fixo e sempre trabalhou”
, a justificar as medidas cautelares.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou
“seja adotada uma medida cautelar diversa da prisão”
(ID 69437983), com documentos (ID’s 140783792).

O pedido liminar foi deferido em parte pelo Des. Orlando de Almeida Perri para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, em substituição regimental (ID 141139681).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência – prisão preventiva – alegação de excesso de prazo – viabilidade, diante da situação em concreto – Paciente preso há 03 (três) meses, por crimes que possuem, respectivamente, penas mínimas de 01 e 03 meses de detenção – audiência de instrução e julgamento designada somente para o mês de dezembro/2022 – desproporcionalidade da medida em face do caso em concreto – substituição por medidas cautelares menos gravosas – Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 142659691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima Adriana dos Reis, extraída do suposto descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas [teria enviado mensagens de áudio, pelo aplicativo WhatsApp, à vítima].

A custódia cautelar pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica com base “no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Todavia, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente está segregado preventivamente há 3 (três) meses, a audiência de instrução probatória foi designada para 1.12.2022 e os crimes imputados [ameaça e descumprimento de medidas protetivas] são apenados com detenção, cujas penas mínimas são, respectivamente, 1 e 3 meses de detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015). Além disso, é primário, não registra maus antecedentes [SIAP] e tem endereço certo.

Com efeito, não se pode perder a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:

“A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente é primário, possuir bons antecedentes, (www.tjmt.jus.br) e o suposto delito apenado com detenção [...] [um a seis meses, ou multa], além de se encontrar preso cautelarmente há aproximadamente 3 (três) meses, a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.” (HC N.U 1011219-49.2019.8.11.0000 – 19.9.2019)

Anote-se que, mesmo presentes os pressupostos da prisão preventiva, “a duração da prisão cautelar precisa ser cuidadosamente acompanhada pelo magistrado, visto existirem delitos cuja pena é de pouco monta [...] possui pena de detenção de três meses a três anos; a ameaça, de detenção de um a seis meses, ou multa [...], pois a pena a ser aplicada no futuro, seria insuficiente para “cobrir” o tempo de prisão cautelar (aplicando-se, naturalmente, a detração, conforme art. 42 do Código Penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 627)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais, a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020) [...]”
(ID 141139681).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
“(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não se aproximar da vítima a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp, tampouco comparecer nas proximidades de sua escola ou em lugares onde costumeiramente frequentar”
, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022